Tribunal: TCU
Processo: 020.120/2022-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - GABINETE DO MINISTRO em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 17/2008, firmado com o/a MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO, Siafi/Siconv 700083, função null, que teve como objeto A SEAP-PR tem trabalhado um instrumento de implantação de políticas públicas integradas para a pesca artesanal, conceitualmente intitulado CIPAR -Centro Integrado da Pesca Artesanal. Cada CIPAR apresenta uma série de estruturas a serem adaptadas às potencialidades / características locais que, conforme o caso, poderá conter: ¿Estrutura para formação, capacitação e qualificação profissional; ¿Estrutura para apoio administrativo para a gestão; ¿Estrutura para formação e inclusão digitais; ¿Estrutura para capacitação para construção e reparo de embarcações; ¿Centro de rádio-comunicação (estação comunitária) ¿Infra-estrutura para embarque / desembarque ¿Infra-estrutura para conservação e estocagem ¿Infra-estrutura de beneficiamento ¿Infra-estrutura de transporte ¿Infra-estrutura de comercialização (entreposto) ¿Promoção da produção e distribuição de insumos (fábrica de gelo e óleo diesel) O projeto CIPAR-DRP é uma ação desencadeada pela SEAP-PR com o objetivo de qualificar os projetos técnicos dos CIPAR. A idéia geral é a realização de um DRP em cada comunidade pesqueira antes da implantação do CIPAR. O Diagnóstico Rural Participativo (DRP) é um conjunto de técnicas e ferramentas que permite que as comunidades façam o seu próprio diagnóstico e a partir daí comecem a autogerenciar o seu planejamento e desenvolvimento. Desta maneira, os participantes poderão compartilhar experiências e analisar os seus conhecimentos, a fim de melhorar as suas habilidades de planejamento e ação. (no da TCE no sistema: 1538/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 9740/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 11 da Resolução-TCU 344/2022, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) arquivar a presente tomada de contas especial, uma vez constatada a ocorrência da prescrição; e b) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao Ministério da Pesca e Aquicultura e aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 020.120/2022-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Instituto de Ecologia Humana (35.328.459/0001-01); Maria Jose de Araujo Lima (XXX.659.303-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Gabinete do Ministro da Pesca e Aquicultura; Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - Gabinete do Ministro (extinto). 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.